Tribunal: TJSP
Processo: 2218622-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ERRO MATERIAL. Existência de erro material, tendo em vista que a expressão "danos morais" foi utilizada equivocadamente na ocasião em que se determinava a manutenção do termo inicial dos juros moratórios para os danos materiais. Acolhimento para sanar o erro material. Embargos acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2218622-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é embargante
LAÉRCIO VIEIRA, é embargado MENG - ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.484 - Embargos de Declaração Cível no 2218622-17.2020.8.26.0000/50000 - Bragança Paulista - IVA
2/3
Voto no 18.484
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2218622-17.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Laércio Vieira
Embargado: Meng Engenharia Comércio e Indústria Ltda. e outros
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ERRO
MATERIAL. Existência de erro material, tendo em vista que a
expressão “danos morais” foi utilizada equivocadamente na ocasião
em que se determinava a manutenção do termo inicial dos juros
moratórios para os danos materiais. Acolhimento para sanar o erro
material. Embargos acolhidos
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face de V. Acórdão de fls. 129/134, que, por unanimidade, deram provimento
ao recurso.
O particular opôs embargos de declaração sustentando,
em síntese, erro material porque o emprego da expressão danos morais foi
utilizado para se referir aos danos materiais no 2o parágrafo de fl. 132 (fls.1/3).
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.484 - Embargos de Declaração Cível no 2218622-17.2020.8.26.0000/50000 - Bragança Paulista - IVA
3/3
Os embargos comportam acolhimento.
De fato, o V. Acórdão embargado está eivado de erro
material, já que deveria ter constado danos materiais ao invés de danos morais, na
determinação do termo inicial dos juros moratórios, conforme r. sentença de fls.
40/41 que não foi alterado pelo v. acórdão.
Desta forma, onde se lê: não há se falar em
determinação diversa a alterar o termo inicial dos juros moratórios para os danos
morais, leia-se: não há se falar em determinação diversa a alterar o termo inicial
para os danos materiais (fl. 132).
Pelo exposto, acolhem-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator